Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-91.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005257-91.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA PEREIRA BARROS - CPF: 549.901.221-00 (APELADO), SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.889.431-03 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C DANOS MORAIS

C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
–
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – LAUDO DE VERIFICAÇÃO CONFECCIONADO PELO IPEM/MT – MEDIDOR REPROVADO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita
a
cobrança do valor. (N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 11/08/2024
)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID
222956757
, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de
Barra do Garças
/MT nos autos da
ação
anulatória de multa c/c danos morais c/c tutela antecipada de urgência
ajuizada
por
DIVINA PEREIRA BARROS
,

que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial para
i)
declarar inexistente o débito questionado;
ii
)

condenar a ré ao
pagamento de indenização
por dano
s
mora
is
no valor de R$
3.000,00
(
três
mil reais)
com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento)
ao mês
e correção monetária pelo I
PCA
a contar da data do arbitramento;
iii
)

condenar a r
equerida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID
222956759
,
a apelante sustenta a necessidade de reforma da
r.
sentença, afirmando que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, lavrando o Termo de Inspeção e Ocorrência, produziu o registro fotográfico e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO.

Ressaltou que não pode considerar o procedimento adotado pela concessionária como unilateral, visto que a autora foi notificada
da
inspeção e do débito de recuperação, para que pudesse apresentar recurso administrativo, ou seja, respeitou o direito ao contraditório.

Salientou que não compete a recorrente a verificar quem praticou a irregularidade no medidor, mas sim a realização de fiscalização para recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado.

Assim, requer que a ação seja julgada totalmente improcedente, afastando-se a condenação em danos morais pela ausência de ato ilícito praticado pela apelante, bem como diante da legalidade da fatura de recuperação de consumo. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O Recurso é
tempestivo

(ID
222956762
)
e preparado
(ID
223279151
)
.

A Apelada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentação das suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIVINA PEREIRA BARROS

ajuizou
ação anulatória de multa c/c danos morais c/c tutela antecipada de urgência
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para declarar a inexigibilidade do
s
débito
s
cobrado
s
pela
apelante no valor de R$
5.492,99 (cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos)
, bem como requerendo a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Segundo a inicial,
a autora é consumidora de energia elétrica
através da
Unidade Consumidora no 6/642086-3. Relata que na data de 17/04/2023, a apelada foi notificada a respeito de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), que apurou suposta irregularidade que teria provocado faturamento inferior ao correto da sua energia elétrica.

Aduz que não foi notificada e a perícia foi realizada de forma unilateral, não sendo propiciado a ela o exercício do contraditório no procedimento administrativo de apuração de suposto valor devido.

Sustentou que não realizou qualquer fraude no medidor da energia e tampouco percebeu qualquer alteração no valor cobrado pelo seu uso
.

Asseverou
q
ue deve ser declarada
a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) realizado pela requerida, diante da ausência de notificação
da mesma
, bem como por não ter sido lhe oportunizado o direito de requerer perícia técnica do medidor.

Desse modo, requer a procedência da ação para determinar a suspensão da cobrança do débito em questão, além de requer
er
a condenação da requerida em danos morais.

A Requerida, por sua vez, apresentou contestação (
ID 222956726
) sustentando, em síntese, que o débito questionado foi cobrado por meio do procedimento de recuperação de consumo, em razão de uma irregularidade encontrada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente, irregularidade que foi constatada por meio de inspeção técnica realizada pelos prepostos da Requerida, mediante comunicação de agendamento de vistoria, e por meio de realização de perícia técnica pelo órgão técnico competente.

E como prova da legalidade do procedimento de recuperação de consumo a Requerida acostou aos autos vasta documentação, dentre as quais, o comprovante de agendamento de vistoria (
ID 222956727
), o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção (
ID 222956748
), acompanhado dos registros fotográficos da UC no momento da inspeção
(ID 222956735)
, cópia do Laudo realizado pelo IPEM/MT (
ID 222956743
) e cópia da carta de recuperação de consumo enviada ao cliente (
ID 222956730
).

Após o devido processo legal, a
dout
a
Magistrad
a

a quo
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos da inicial (ID
222956757
), para declarar a inexistência do débito questionado,
condenando
a apelante em danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), além da condenação em custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).

Na ocasião,
a Magistrada
singular ressaltou
que a concessionária não conseguiu comprovar que as irregularidades no medidor foram provocadas pela parte autora.
Afirmou
ainda que a inspeção foi realizada
unilateralmente pela
requerida, não podendo se reconhecer a legalidade da mencionada cobrança.

Inconformad
a
com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma para que
a inicial seja julgada improcedente.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o Apelo promovido pela Re
querida
merece prosperar
.

Inobstante a
alegação de que a cobrança discutida nos autos decorre de procedimento de inspeção realizado unilateralmente, sem o contraditório e a ampla defesa, da análise dos autos
é possível
concluir que ao realizar vistoria
in loco
no equipamento de medição de energia do imóvel e detectar irregularidades, inclusive mediante a realização de perícia técnica, a Concessionária deu início ao processo de recuperação de consumo que decorreu no envio de Carta de Recuperação de Consumo, oportunizando a interposição de recurso administrativo pela consumidora.

A Jurisprudência dominante assevera que o TOI, por ser prova unilateral, sua presunção não é absoluta, onde o julgador deve analisá-lo junto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse norte, analisando o caso em concreto, além do referido TOI, a concessionária, colacionou aos autos as notificações de irregularidades Carta de Recuperação de Consumo, Registros fotográficos e, ainda, o
LAUDO emitido pelo IPEM/MT (
ID 222956743
)
, que reprovou o medidor de energia elétrica da unidade de consumo da Requerente
, donde se conclui pela validade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Para tanto,
constata-se que no
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o
110371721
,
consta o
registro da recusa de
acompanhamento da vistoria pela
consumidor
a, bem como há nos autos a notificação de agendamento de verificação do medidor, contendo a informação da data da realização da perícia no IPEM/MT (ID 222956727), o qual a apelada também se recusou
em
assinar.

Consta nos autos ainda, o
Laudo emitido pelo IPEM-MT
(ID 222956743),
reprovando o medidor de energia
elétrica da UC da residência da
Autor
a.

No presente caso, vale registrar que, em que pese o TOI não
esteja
assinado pela consumidora, ante a sua recusa em acompanhar a realização da vistoria, as irregularidades do medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora foram ratificadas por meio da perícia realizada pelo IPEM-MT, autarquia federal sem vínculo com a
apelada
, conferindo veracidade à vistoria realizada pelos prepostos da Requerida, mormente porque a vistoria foi registrada por meio de fotografias.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado,
sob pena
de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido
, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI QUE APONTA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR –
VIOLAÇÃO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – AUMENTO DE CONSUMO POSTERIOR À INSPEÇÃO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA –
VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a
concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita
a
cobrança dos valores.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1041283-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 22/06/2024)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, poi
s, lícita
a
cobrança do valor.
(N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 11/08/2024)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO MÉDIO – NÃO COMPROVADO –
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – IRREGULARIDADE NO
MEDIDOR CONSTATADA
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – LAUDO DE
VERIFICAÇÃO CONFECCIONADO PELO IPEM/MT – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

1
.
É possível a cobrança de energia elétrica a título de recuperação de consumo presumido quando constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora mediante a realização de perícia técnica pelo IPEM/MT, corroborado por informações contidas no TOI e pelos registros fotográficos realizados no ato da inspeção.

2. Comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4. Recurso provido. (N.U 1005039-66.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 13/08/2024)
(
g.n
)

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário,
a
fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

Deveras, resta claro nos autos, que a Concessionária cumpriu com os termos da Resolução
no 1.000/2021 da ANEEL
, quanto ao procedimento de inspeção, oportunizando a defesa por parte da consumidora.

Diante dos fatos,
a
r.
sentença deve ser totalmente reformada
a fim de que se reconheça a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto pela
apelante

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por fim, considerando a improcedência da ação, inverto a sucumbência, para
condenar a parte
apelada, ora autora,
ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios
,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva
de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita, em consonância com o disposto no art. 85, §2o c/c art. 98, §3o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024